Tribunal: TJES
Processo: 0000769-92.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-92.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADOTADA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. A culpabilidade para fins do art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, sendo que, no caso, a culpabilidade não ultrapassou o inerente ao tipo, máxime considerando que o veículo furtado fora integralmente restituído ao dono, não ensejando um juízo de reprovabilidade anormal.

3. No que concerne à fração de aumento por circunstância judicial negativa, “
[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023).

4. A a fração de exasperação adotada se encontra acima da comumente aceita pela jurisprudência, sem a adoção de fundamentação idônea para tanto.

5.
Necessária a fixação de honorários advocatícios
à
defensor
a
dativ
a
nomeado diante da apresentação de
contrar
razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIANO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal e do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro às penas de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6850097), a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso e de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para o acusado, além disso, requer sejam fixados honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6873260), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6913312), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 6959273), não se opondo à
fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIANO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal e do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro às penas de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6850097), a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso e de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para o acusado, além disso, requer sejam fixados honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto e embriaguez ao volante, narrando que, “
no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 23h58min, na Rua Girassol, Bairro Boa Esperança, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado (...) subtraiu para si um veículo VW/Gol cor cinza, placa GPP 7557, de propriedade do Sr. Antônio Sérgio Brum, além de conduzir o referido automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, auto de restituição, depoimento da vítima, além da própria confissão judicial do acusado.

Passo agora à análise da dosimetria das penas fixadas:

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

DO CRIME DE FURTO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
negativou a culpabilidade e os antecedentes do acusado.

Quanto à culpabilidade, fundamentou que é “a
normal ao delito em espeque, haja vista o valor da res furtiva subtraída”.

Como cediço, a culpabilidade para fins do art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, sendo que, no caso, a culpabilidade não ultrapassou o inerente ao tipo, máxime considerando que o veículo furtado fora integralmente restituído ao dono, não ensejando um juízo de reprovabilidade anormal.

Em relação aos antecedentes, acertada a sua desvaloração, eis que ostenta condenações anteriores transitadas em julgado, conforme documentos de fls. 56 e ss. (ID nº 6718375).

No que concerne à fração de aumento por circunstância judicial negativa, “
[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023).

Sendo assim, fazendo o decote da culpabilidade, promovo a redução proporcional da pena-base, fixando-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação proporcional da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, considerando que se trata de acusado multirreincidente (Tema nº 585, STJ), de modo que fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na última fase, presente a majorante do repouso noturno, de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, considerando que se trata de acusado com maus antecedentes e multirreincidente, com espeque no Enunciado de Súmula nº 269 do STJ.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No tocante ao referido crime, somente houve a negativação dos antecedentes do acusado, tendo o MM. Sentenciante fixado a pena-base em 11 (onze) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

De fato, a fração de exasperação adotada se encontra acima da comumente aceita pela jurisprudência, sem a adoção de fundamentação idônea para tanto.

Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, adoto a fundamentação alhures para fixar a pena em 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo mesmo período, resta fixada a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, considerando a multirreincidência do acusado.

CONCLUSÃO

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus o advogado do réu ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Além disso, consoante acima argumentado, fixo honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais) devidos ao Dr. Wilen de Barros (OAB/ES nº 29.362).

É como voto.